Tribunal: STF
Processo: RE 523855
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-04
Data de publicação: 2008-03-04

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2.
   Decisão monocrática do relator. Embargos de declaração recebidos
   como agravo regimental. 3. Restituição do indébito tributário.
   Disciplina legal própria. Eventuais controvérsias deverão ser
   dirimidas pelo juízo da execução. Ofensa reflexa à Constituição
   Federal. Precedentes. 4. Valores a serem restituídos. Correção
   monetária. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 5.
   Condenação em custas e horários advocatícios. Omissão.
   Inexistente. 6. Agravo regimental a que se negra provimento.